Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Crime de estupro de vulnerável (CP, arts. 217-A e 226, II). Progressão de regime. Pretensão de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019. Inexistência de situação mais favorável ao requerente. Percentual de 40% (2/5) já previsto no relatório de situação processual executória. Condenação hígida. Revisional improcedente.